Tribunal: TJSP
Processo: 0003553-23.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Improbidade Administrativa – Município de Conchas – Dispensa indevida de Licitação – Fracionamento irregular do contrato de transporte coletivo de passageiros – Contratação direta em favorecimento à determinada empresa – Descabimento – Serviços esporádicos de transporte dos munícipes a eventos realizados em Cidades próximas (apresentação de Coral, Orquestra, ida ao

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – Improbidade Administrativa – Município de Conchas – Dispensa indevida de Licitação – Fracionamento irregular do contrato de transporte coletivo de passageiros – Contratação direta em favorecimento à determinada empresa – Descabimento – Serviços esporádicos de transporte dos munícipes a eventos realizados em Cidades próximas (apresentação de Coral, Orquestra, ida ao Zoológico, Museus, Parques, Jogos Regionais, etc) – Ausência de previsibilidade e regularidade na demanda pelos serviços analisados – Impossibilidade de aglutinar os contratos, dentro do exercício anual, para verificar se o valor global das despesas atinge o limite previsto no art. 24, inc. II, da Lei no 8.666/93 – Dispensa de licitação autorizada por lei – Regularidade das contratações – Elemento subjetivo para a prática do ato ímprobo não demonstrado na conduta da ex-Prefeita e da empresa de transportes – Sentença reformada – APELAÇÕES PROVIDAS.